Tribunal: TJMT
Processo: 1010203-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010203-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CAETANO RUBENS VENDRUSCOLO - CPF: 372.571.109-72 (AGRAVADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (PROCURADOR), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (PROCURADOR), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (PROCURADOR), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (PROCURADOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010203-55.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S/A.

Agravado:
Caetano Rubens Vendruscolo

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –

REPETIÇÃO DE INDÉBITO -

HOMOLOGAÇÃO - CÁLCULO PERITO JUDICIAL – INSURGÊNCIA -

AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2o, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2o, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo exequente
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010203
-55.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S/A.

Agravado:
Caetano Rubens Vendruscolo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do cumprimento de sentença manejado no bojo da Ação de Repetição de Indébito n. 0001255-50.2010.8.11.0037.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária sustentando o equívoco da decisão recorrida, vez que homologou os cálculos do perito judicial sem determinar a intimação do
expert
para prestar esclarecimentos.

No ponto, defende o cerceamento de defesa, em razão da inobservância do disposto no art. 477, §2o, I e II, do CPC, por ter sido homologado o laudo do perito contábil, sem determinar o esclarecimento dos pontos de divergência levantados.

Segue apontando equívocos no cálculo homologado, que deveriam ter sido sanados pelo perito judicial, notadamente quanto ao percentual de 27,56% incidente no mês de maio de 1989, que deveria ocorrer no mês de janeiro/89, onerando a quantia a ser repetida.

Forte em tais argumentos,
requer a reforma parcial da decisão agravada para determinar a intimação do perito para esclarecer ponto sobre o qual existe divergência apontada pela parte executada/recorrente e por seu assistente técnico, nos termos do art. 477, §2o, I e II, do CPC.

As informações foram prestadas pela magistrada
a quo
no Id n. 13039677.

Contraminuta coligida no Id n. 132628165, pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010203
-55.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Agravante:
Banco do Brasil S/A.

Agravado:
Caetano Rubens Vendruscolo.

V O T O

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada a
quo
que homologou os cálculos do perito judicial sem determinar a intimação do
expert
para prestar esclarecimentos
sobre pontos de divergência levantados pela executada.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular. Explico:

Conforme inteligência do art. 477, §2o, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico.

No caso concreto, verifico que após a apresentação do cálculo elaborado pelo
expert
, a instituição financeira impugnou o laudo pericial, apresentando parecer elaborado pelo assistente técnico, asseverando que o perito não observou os critérios de cálculo previstos no título exequendo.

Pugnou pela intimação do perito judicial para esclarecimentos, manifestando o interesse na realização de audiência prevista no art. 477, do CPC, para que fossem dirimidas as controvérsias. Subsidiariamente, requereu a realização de nova perícia por outro profissional.

Contudo, a magistrada
a quo
proferiu a decisão agravada, homologando o trabalho pericial, sem rechaçar de forma contundente os questionamentos formulados pelo agravante. Neste contexto, dúvida não há que os apontamentos realizados pelo agravante, e renovados nesta quadra processual, se mostram relevantes, pois, defendem a violação dos limites da coisa julgada.

Diante desse cenário, não tendo a magistrada determinado a manifestação do expert do juízo, é certo que o seu direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa foi cerceado, notadamente por ser tecnicamente inviável a análise destas questões levantadas sobre a forma de imputação dos juros, periodicidade da capitalização de juros, índice de correção e multa, perante esta Corte.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÁLCULO – HOMOLOGAÇÃO –AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2o, DO CPC – REFORÇO DA PENHORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS BENS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 477, §2o, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial e o respectivo parecer do assistente técnico, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, bem como, eventual divergência apresentada no parecer do assistente técnico, o que não ocorreu no caso em apreço.

Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o laudo pericial, afim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo exequente
.

O art. 874, II, do CPC, dispõe que após realizada a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente.

Embora a jurisprudência admita a flexibilização do mencionado dispositivo, é necessária a demonstração de que o bem constrito é insuficiente para quitar o débito exequendo.

In casu, o exequente/agravante não comprovou que o valor do débito supera os bens constritos, não havendo o que se falar em reforço da penhora antes da avaliação dos bens”.
(RAI n.

1007043-56.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 24.11.21 - negritei)

Assim, entendo que o feito deve ser melhor instruído, devendo o perito nomeado pelo juízo esclarecer os pontos arguidos pelo agravante antes de ser proferida a decisão homologatória.

Portanto, tenho que a decisão merece reparo neste ponto, para determinar a reaberta da instrução probatória, a fim de que o perito esclareça os apontamentos feitos pelo agravante, mormente em razão da discrepância entre os valores apurados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022